Tribunal: TJDFT
Processo: 0746066-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746066-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALTER DE OLIVEIRA FRANCO PACIENTE: VALDIR FRANCO DA PAZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente VALDIR FRANCO DA PAZ contra decisão proferida pelo d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF (id. 65629740, fls. 2/3), que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, nos autos da queixa-crime no 0706820-73.2024.8.07.0004, por entender que o presente caso é afeto à Lei Maria da Penha. No presente habeas corpus, o impetrante alega que a querelante Gilvanda de Araújo Paz, madrasta do paciente, apresentou uma queixa-crime imputando a ele a prática do crime de injúria, sendo a peça recebida em sua integralidade no dia 07/08/2024. Posteriormente, o paciente foi citado e apresentada resposta à acusação, ocasião em que a Defesa apresentou preliminar de incompetência, para que o feito redistribuído a um dos Juizados Criminais do Gama/DF. A preliminar foi rejeitada em 10/09/2024, nos seguintes termos (id. 65629740, fls. 2/3): II. Quanto à preliminar de incompetência do Juízo: Conforme ressaltado pela querelante, o querelado é seu enteado, vínculo resultante de um casamento de 30 (trinta) anos entre a querelante e o pai biológico do querelado, Sr. Vicente Franco da Paz. Trata-se de uma relação familiar que vai além da simples coabitação, sendo construída ao longo de décadas de convivência e laços emocionais, evidenciando a existência de uma afinidade entre as partes. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5o, inciso II, estabelece claramente que a configuração da violência doméstica no contexto familiar não se limita a laços biológicos, abrangendo também relações formadas por afinidade e convivência, independentemente de coabitação ou dependência financeira entre as partes. Assim, é evidente que o vínculo familiar entre a querelante e o querelado permanece, mesmo após o falecimento do pai biológico do querelado, mantendo-se a natureza familiar entre eles. Assim, em acolhimento às manifestações da querelante e do Ministério Público, REJEITO a preliminar ventilada pela Defesa do querelado. Contra tal ato a defesa se insurge. Alega que da narrativa dos fatos apresentados pela querelante, não se evidenciou qualquer elemento no sentido de que a conduta tenha sido praticada em razão de discriminação de gênero, conforme exigido no artigo 5o da Lei no 11.343/2006, o que atrairia o caso para a esfera de competência do Juizado Especial Criminal comum. Aponta que a jurisprudência pátria exige a demonstração de que a conduta delituosa tenha sido motivada por razões de gênero, aptas a justificar o processamento do feito perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que evidenciaria o constrangimento ilegal pelo qual o paciente estaria passando. Fundamenta que a concessão da presente ordem visa preservar os direitos fundamentais do paciente, resguardando-o de que seja julgado sob um regime jurídico mais gravoso, tendo em vista que o processamento do feito sob as disposições previstas na Lei no 11.343/2006 lhe trariam uma sanção penal mais severa. Discorre acerca da urgência na apreciação da medida liminar, tendo em vista que a queixa-crime já está na fase instrutória, e há audiência designada para o dia 30/10/2024, havendo risco de dano irreparável ao paciente acaso a ação tramite em juízo incompetente. Com esses argumentos, requer liminarmente a imediata suspensão dos autos no 0706820-73.2024.8.07.0004, evitando-se a realização da audiência designada. No mérito, pede: a) o reconhecimento do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF para processar e julgar o feito, anulando-se os atos decisórios praticados pelo juízo coator; b) seja determinada a redistribuição do feito para um dos juizados criminais da capital federal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, verifica-se que o paciente é querelado em uma queixa-crime ajuizada por Gilvanda de Araújo Paz. Consta ainda que ele é enteado da querelante, sendo que o seu pai biológico foi casado com a querelante por mais de 30 (trinta) anos. Atualmente, ambos residem na mesma chácara, embora em casas diferentes. Em razão de discussão entre ambos, relacionada ao pagamento de energia elétrica no local, o paciente acabou por proferir , em tese, palavras de baixo calão à vítima, tais como “vagabunda”, “puta”, “rapariga”, “golpista” e “quenga”, razão pela qual ela acabou por apresentar uma queixa-crime, imputando ao paciente a prática da conduta descrita no art. 140 do Código Penal (injúria). Inicialmente, destaque-se que nos termos de consolidado entendimento jurisprudencial, o habeas corpus visa primordialmente a tutela da liberdade de locomoção, diante da ameaça ou lesão a este direito, não sendo a via adequada à impugnação de competência do juízo singular, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGALIDADE PATENTE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I - Verificado que o instrumento adequado para a impugnação da competência do juízo é a exceção de incompetência e que a decisão atacada não padece de ilegalidade patente, há de se prestigiada a decisão atacada. II - Ordem denegada. (Acórdão 1289401, 07383158920208070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O habeas corpus não é adequado para avaliar a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica em face do Juizado Especial comum, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante. (Acórdão 1150136, 07207672220188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Habeas Corpus visa tutelar a liberdade de locomoção, quando presente ameaça ou lesão a tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando ao questionamento da competência do juízo singular, a qual deve ser impugnada por meio de exceção de incompetência, nos termos dos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal. (Acórdão 1142165, 07203307820188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Na hipótese dos autos, verifica-se que, após o oferecimento da queixa-crime, a defesa do paciente suscitou a preliminar de incompetência, argumentando, em síntese, não se tratar a questão inserida no âmbito da competência do Juízo do Juizado da Violência Doméstica, sendo competente para julgar o feito o Juízo do Juizado Criminal. A referida medida processual restou afastada pelo julgador a quo, o qual fundamentou sua decisão no sentido de que, em se tratando de uma relação familiar que vai além da coabitação, e que mesmo após o falecimento do pai biológico do ora paciente (querelado na origem), há uma afinidade entre as partes, situação que atrai a competência da violência doméstica. Pois bem, ao analisar a questão, relativamente à tese de incompetência do Juízo processante, sob a consideração de que os fatos apontados na denúncia não encerrariam violência de gênero, tal aspecto, em um primeiro momento não comportaria discussão no âmbito do instrumento de Habeas Corpus. Contudo, a despeito de que a questão foi rejeitada pelo Juízo de origem, aliada a inexistência de um recurso específico para a questão, ante as peculiaridades do caso, passa-se a analisar o pedido liminar vindicado no caso. E em sendo medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, a liminar em habeas corpus não prescinde da adequada demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Veja-se que , no que tange ao argumento de que faltaria competência para o prosseguimento da ação penal no Juízo apontado como coator, a insurgência, a priori, não merece agasalho, porquanto os elementos fáticos hauridos ao bojo dos autos induzem, em princípio, indícios mínimos de autoria e materialidade quanto à prática do ilícito apontado nos autos envolvendo, em tese, um contexto de violência doméstica no âmbito familiar, já que existente um vínculo familiar entre o paciente e a suposta vítima e ainda a ocorrência dos fatos apresentados na queixa-crime. Ademais, para que se alcance a verdadeira participação do acusado/paciente no delito apontado na queixa-crime recebida, imprescindível o transcurso procedimental do processo, quando serão apreciados os fatos concretos colhidos em regular instrução probatória, inclusive, com a realização da audiência designada para o dia 30/10/2024 às 09:40. Não se mostra crível, portanto, que em sede de habeas corpus, instrumento de cognição estrita, possa se concluir de antemão e liminarmente pela não configuração do delito. Exatamente nessa linha argumentativa é que, não obstante a tese defendida pelo impetrante, vislumbrada está a idoneidade dos fundamentos expostos na decisão atacada, não havendo ilegalidade nos elementos probatórios iniciais que fundamentaram a queixa-crime e via de consequência na própria rejeição da alegação de incompetência, já que, como dito alhures, o entendimento do Juízo apontado como coator levou em consideração a relação existentes entre as partes, evidenciada por um vínculo familiar/doméstico longo e os próprios fatos apresentados na inicial acusatória. Assim, ao menos nesse momento processual, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a reforma liminar da decisão impugnada, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando-se informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora